Tribunal: TJSP
Processo: 2245224-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Decisão que determinou, liminarmente, ao plano de saúde, que autorize as despesas do tratamento cirúrgico da autora, a ser realizado junto ao Hospital AC Camargo. Recurso da demandada. Alega que o referido hospital não é credenciado, bem como aponta a existência de hospital credenciado apto. Não acolhimento. Presença dos requisitos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Decisão que determinou, liminarmente, ao plano de saúde, que autorize as despesas do tratamento cirúrgico da autora, a ser realizado junto ao Hospital AC Camargo. Recurso da demandada. Alega que o referido hospital não é credenciado, bem como aponta a existência de hospital credenciado apto. Não acolhimento. Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Probabilidade do direito ante a prescrição médica e dada a aparente abusividade da negativa de cobertura no hospital requerido pela recorrida. Ausência de comprovação de que o hospital não integra a rede credenciada. Decisão mantida.
Recurso não provido.